Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-92.2018.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-92.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAIQUE BRENER LOURENCO SANTOS - CPF: 062.911.621-05 (APELANTE), ROMERO VASCO DA SILVA MARQUES - CPF: 061.130.791-04 (VÍTIMA), IVETE APARECIDA DE LIMA - CPF: 352.660.741-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– CONDENAÇÃO -
RECURSO DA DEFESA
–
I -

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
–
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
–
IMPROCEDÊNCIA –

CONSTRIÇÃO COMPROVADA – PERÍODO DE
TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME -
II - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME
- III –INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
constatação de regra mais benéfica ao réu – dois crimes em uma só ação -
IV - alteração de regime para o semiaberto
– Procedência –
ART. 33, § 2º, “B”, DO CP.
–
INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
EX OFFICIO
-A
PELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I
- A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal;

II -
Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, r
estando claro o critério de distribuição de tarefas entre ele e seus comparsas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa, i
nclusive corrompendo menores para, com ele, praticarem o ilícito penal;

III –
Demonstrado nos autos que
o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente, quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu;

IV -
Em face do novo
quantum
da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto (bons antecedentes), possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS,
contra a sentença em que foi condenado como incurso nas sanções dos crimes de
Roubo Majorado e Corrupção de menor
, previstos nos arts. 157, §2º, incs. I, II e V c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do CP (duas vítimas) e art. 244-B, da Lei Federal n.º 8.069/90 (por duas vezes), sendo-lhe imposta a pena de
8 anos de reclusão,
em
regime semiaberto
e pagamento de
185 dias-multa
(Id’s. 37915466 e 37915467).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou:
I)
o afastamento da causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas;
II)
o reconhecimento da causa de diminuição da pena presente no art. 29, §1º do CP (participação de menor importância); e,
III)
a fixação do regime semiaberto para o cumprimento (Id. 37915490 e 37915491).

As contrarrazões recursais foram pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 37915495);
de igual maneira
opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 41421478):

Sumário: Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Recurso defensivo – 1. Pleito de
afastamento da causa de aumento de pena
quanto à restrição de liberdade das vítimas –
INADMISSIBILIDADE
– Majorante devidamente comprovada nos autos – Vítimas que tiveram sua liberdade restringida por aproximadamente 04 horas – Tempo juridicamente relevante – 2. Reconhecimento da causa de diminuição de pena por
participação de menor importância
–
IMPROVIMENTO
– Coautoria existente – Todo aquele que concorre de forma efetiva para a prática do crime, responde pelo mesmo resultado – Sentença devidamente fundamentada – 3. Pleito de
regime semiaberto
para o cumprimento da pena –
INADMISSIBILIDADE
– Pleito equivocado – Sentença que já determinou regime semiaberto para seu cumprimento – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que, no dia 19.11.2017, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua Amélia, n° 389, Bairro Jardim Clementina, em Jaciara-MT,
KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS, vulgo “dentinho”,
juntamente com os adolescentes
D.L.
e
G.A.F.S.
, além de uma terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, em proveito comum, 1caminhonete
GM/Blazer Advantage
, placas KAT 6493; 3 aparelhos de telefone celular; 1 filmadora; 1 máquina fotográfica
Fujifilm
; 1 relógio
Orient
; 1 balança de precisão
Diamond SF-400
; 1 balança digital; 1 corrente dourada; 1 pulseira dourada; 1 fone de ouvidos
Motorolla
; 1 carregador de celular; 1 perfume, marca
Galbe
e 1 capa de celular, de propriedade das vítimas
lvete Aparecida de Lima
e
Romero Vasco da Silva Marques
(este com 64 anos de idade).

Segundo consta, a vítima
Romero
estava deitada em uma rede ao lado de sua casa, enquanto sua esposa,
Ivete
, estava na área da frente, momento em que foi surpreendida pela entrada de
KAIQUE
e outros três indivíduos, que saltaram o muro.

Ato contínuo, um deles amordaçou, com as mãos, a boca de
Ivete
e a levou para a sala da casa, ao que, os outros três elementos, sendo que pelo menos dois deles portavam arma de fogo, foram em direção à
Romero
e, após rendê-lo, o levaram para junto de sua esposa na sala, onde amarraram as mãos das vítimas, passando a indagar sobre o veículo, se este possuía combustível e condições de viajar.

Empós, levaram-nos para o quarto, onde amarraram suas pernas e amordaçaram suas bocas, utilizando fita crepe e pedaços de tecido. Nesse instante, um dos assaltantes pegou as chaves do carro e saiu da casa; outro ficou vigiando as vítimas apontando-lhes a arma de fogo; enquanto os outros dois passaram a vasculhar o imóvel, se apropriando de objetos de valor.

KAIQUE
e seus comparsas ainda dispararam no chão da residência, bem como tiraram várias fotografias com a arma apontada para as vítimas e, após se apoderarem dos pertences das mesmas, deixaram um relógio na frente destas, determinando que só saíssem do quarto às 21h00, empreendendo fuga do local em seguida (1º FATO).

No mesmo dia, horário e local citados acima,
KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS
, com consciência e vontade, corrompeu os menores
D.L.
(17 anos) e
G.A.F.S.
(14 anos) de idade, para com ele praticar o crime de roubo majorado acima descrito (2º FATO).

Ultrapassada a ação penal,
KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS
restou condenou como autor dos crimes de
Roubo Majorado e Corrupção de menores
, à pena de
8 anos e 2 meses de reclusão,
em
regime fechado
e ao pagamento de
185 dias-multa
.

Passo às teses defensivas.

I) Da restrição da liberdade das vítimas

Requer a Defesa, seja afastada a causa de aumento de pena de privação de liberdade das vítimas
, eis que a subtração dos bens indicados no termo de exibição e apreensão se deram em período que não fugiu ao ato praticado
.

Todavia, restou patente na sentença que
a causa de aumento de pena restou devidamente caracterizada, principalmente pelo depoimento judicial da vítima
Romero Vasco da Silva
.

A vítima declarou que os indivíduos pularam o muro de sua residência por volta das 16h30, sendo que um deles amordaçou a boca de sua esposa
Ivete
e a levou para dentro da residência e, em seguida o levaram também, sendo que, ao chegar lá amarram suas mãos e, depois de responderem algumas perguntas, foram levados para o quarto amarrados, onde amarraram também suas pernas.

Romero
disse, ainda, que depois de algum tempo na casa, os meliantes receberam uma ligação no celular, comemoraram e disseram que iriam embora, momento em que amordaçaram a boca de
Ivete
com fita crepe e a sua com guardanapo de cozinha rasgados e, após isso, tiraram diversas fotos com a arma apontada no rosto do declarante e de sua esposa, e ainda deixaram um relógio na frente do casal, ordenando que saíssem do quarto somente às 21h00.

Observa-se que as vítimas permaneceram por mais de quatro horas amarradas e amordaçados no interior do quarto do casal, conforme acervo fotográfico, juntado no Inquérito Policial, acostado aos Ids. 37912976, 37912977 e 37912978, as quais foram tiradas pelos próprios assaltantes.

Diante das evidências apresentadas, resta caracterizado nos autos que as vítimas foram restringidas de suas liberdades por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso,

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da caracterização da majorante em estudo, vejamos:

“(...) 2. A restrição de liberdade das vítimas em poder do réu por 40 (quarenta) minutos mostra-se relevante para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1297987/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, o lapso temporal em que as vítimas estiveram sob a mira de arma de fogo, amarradas e trancafiadas se mostraram juridicamente relevante e suficiente à caracterização da causa de aumento de pena em face da restrição da liberdade das vítimas, prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

II) Do reconhecimento da participação de menor importância

Insurge a defesa, ainda, pelo reconhecimento de participação no crime com menor importância, uma vez que o acusado agiu apenas como vigia do ambiente, a fim de garantir a execução do crime.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Conforme leciona
Rogério Greco
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1°, do CP, por exigir que a participação do agente seja irrelevante para consumação do crime, não abrange os casos de coautoria, confira-se:

"[...] O §1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em "participação de menos importância.[...]" (Código Penal Comentado, 10ª Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de 2016, pag. 118).

Especificamente na hipótese versanda, como demostrado acima, é fato que restou comprovado nos autos que o crime foi praticado em coautoria e com divisão de tarefas,
posto que os quatro indivíduos, inclusive
KAIQUE
, pularam o muro para adentrar a residência e, em seguida, renderam as vítimas, conforme demonstram as declarações colhidas durante a persecução criminal.

De fato, conforme restou demonstrado, somente após perceber que a situação estava dominada é que
KAIQUE
se encarregou de vigiar o local, mas, de qualquer modo, sua conduta foi determinante para a consumação do crime, especialmente porque foi ele quem corrompeu os menores à prática criminosa, como restou inconteste nos autos, o que inviabiliza, portanto, a aplicação da causa de diminuição, prevista no art. 29, §1° do CP.

Sendo assim, tem-se que, na execução do roubo em questão, a conduta de
KAIQUE
foi na mesma medida da participação dos demais corréus, de modo que ele não faz
jus
ao benefício previsto no art. 29, § 1°, do CP.

Nesse sentido:

(...) Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

“(...) Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem auxiliou na fuga, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria. [...].” (TJ/MT,Ap 26879/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 26/04/2017).

V - Da alteração do regime fechado para o semiaberto e a aplicação do concurso de crimes
ex officio

Quanto ao pleito para que seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, ao contrário da manifestação da PGJ, de que a pretensão resta prejudicada, tendo em vista que a sentença determinou o cumprimento em semiaberto, em verdade, o édito condenatório
foi retificado após o acolhimento de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (Id. 37915485 - pág. 1), momento em que sobreveio o
reconhecimento do concurso formal
no crime de corrupção de menor, porquanto demonstrada a corrupção de dois adolescentes, bem como o reajuste da pena de
KAIQUE
para
8 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
fechado.

Desta feita, diferentemente do constante do parecer da PGJ, há interesse recursal no pedido de modificação do regime.

De outra senda, a sentença acolheu os aclaratórios da defesa, que requereu o reconhecimento do concurso formal de crimes, ao argumento que o
decisum
havia sido omisso nesse ponto.

Muito embora, o Juízo
a quo
tenha reconhecido a omissão e fundamentado, em parte, quanto a incidência do concurso formal de crimes ao caso, ao final fixou a regra do concurso material, encontrando a pena final de
8 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
fechado.

Pois bem.

Fi
lio-me ao entendimento que, o agente praticando o delito de roubo e corrupção de menores deve ser reconhecida a hipótese de ocorrência de concurso formal. Neste caso, mediante ação única, praticam-se dois delitos, quais sejam o previsto no artigo 157, do CP e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, neste particular, entendo que ao praticar o crime de roubo majorado em concurso com inimputável,
KAIQUE
tinha em mente uma única conduta, qual seja, subtração de bem móvel alheio.

Cotejando este raciocínio com as provas produzidas nos autos não se pode afirmar que
KAIQUE
tivesse o desígnio autônomo de corromper os menores, iniciando-o no crime. Ao contrário, o conluio com os adolescentes se mostra como um meio para a consecução de um objetivo único: a consumação do roubo. Logo, entendo que tal situação, se amolda, portanto, ao concurso formal próprio, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte do Código Penal.

Para incidência da regra do concurso formal de crimes, o critério para fazer incidir a fração de aumento se dá pela
quantidade de infrações praticadas. À
míngua de regulamentação pelo legislador, lastreado no Princípio da Razoabilidade, lançando mão dos Princípios Gerais de Direito e da Constituição Federal, o STJ definiu o parâmetro de majoração com base no número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1⁄2, exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda.

Assim, neste caso em que se constata a ocorrência de quatro ilícitos (dois roubos, pois foram dois patrimônios distintos e duas corrupções de menores, uma vez que estava acompanhado de dois adolescentes), consoante entendimento do Tribunal Superior, bem como, o
Enunciado Criminal 35
deste e. Tribunal, incide a fração de 1⁄4 para aumento da pena, decorrente do concurso formal, vejamos:

“A fração de aumento decorrente do CONCURSO FORMAL de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais INFRAÇÕES perpetradas. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 35).

Portanto, em face do explanado, tomando por parâmetro a pena definitiva mais alta, estabelecida para o delito de Roubo majorado (em 6 anos de reclusão e 154 dias-multa), aplicando-se a regra do concurso formal próprio com o delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 70,
caput
, primeira parte, do CP, tomando-se como base fração de 1/4, denota-se que a pena definitiva atinge o patamar de
7 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 192 dias-multa
, ou seja, a aplicação dessa norma é mais benéfica ao réu, do que aquela incerta no art. 69 do CP, motivo pelo qual, faço incidir, de ofício, a regra do concurso formal de crimes no caso (art. 70 do CP).

Destarte, retifico, de ofício, a somatória das penas de reclusão aplicadas (artigo 157, do CP e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), alcançando a reprimenda definitiva de
7 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 192 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, a primariedade, a reprimenda imposta (superior a 4 anos e inferior a 8 anos) e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre a ausência de antecedentes criminais, autorizam o
semiaberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Nesse sentido:
TJMT, Ap nº 132726/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.2.2018; TJMT,Ap nº 66598/2018 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018; TJMT,Ap nº 9119/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019.

Sendo assim, fixo ao Apelante, o
regime inicial semiaberto.

Desse modo, em
parcial consonância com o parecer
ministerial,
de ofício
, excluo o concurso material aplicado na sentença e faço incidir sobre as penas, o concurso formal, redimensionando a reprimenda final de
KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS
para
7 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 192 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime e, em consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo defensivo, para alterar o regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020